Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-59.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000547-59.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por José Alexandre de Carvalho contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Safra S/A.

O autor alegou que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referente
s
a empréstimo consignado que afirma não ter contratado, postulando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação e a licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se restou comprovada a inexistência da contratação do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário do autor; e
(ii) se a realização dos descontos caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor no âmbito das relações de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhes demonstrar a regularidade da contratação que legitima os descontos efetuados.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação comprobatória da contratação do empréstimo consignado, contendo elementos suficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, afastando a alegação de contratação fraudulenta ou inexistente.

Não evidenciada irregularidade na contratação nem falha na prestação do serviço, revela-se legítima a cobrança das parcelas do contrato e os respectivos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante.

Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, pois o dano moral pressupõe violação a direito da personalidade decorrente de conduta ilícita, o que não se verifica na hipótese.

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a regularidade da relação contratual e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido
.

Tese de julgamento:

“
1. Demonstrada pela instituição financeira a regular contratação de empréstimo consignado, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor.
2. Inexistente falha na prestação do serviço, não há direito à repetição do indébito nem à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 80013998720228050018, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000547-59.2022.8.05.0181
, em que figuram como apelante JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06